Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017301-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 495.379.891-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – RECURSO DA AUTORA - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULAS 382, 539 e 541 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFAS BANCÁRIAS – VEDAÇÃO DE CONHECER, DE OFÍCIO, DAS ABUSIVIDADES – VERBETE SUMULAR 381 DO STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DO BANCO – MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017301-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por
opostos
por
VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM
de

decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora
e, ainda,
deu

provimento ao apelo da instituição financeira
para manter os encargos moratórios contratados, via de consequência, julgar improcedente a ação.

Defende a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades de toda a relação contratual havida entre as partes nos termos do verbete sumular no 286 do STJ.

Insurge-se contra o entendimento da decisão monocrática acerca da incidência da capitalização de juros. A par disso, pede seja declarada a não contratação da capitalização de juros nos pactos. Assim, requer seja desprovido o recurso de apelação da instituição financeira e, ainda, seja dado provimento o apelo da autora.

Diz que a taxa de juros praticada nos contratos são abusivas em relação à taxa média de mercado. A par disso, pede a revisão da taxa dos juros remuneratórios.

Reclama da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Pede a repetição de eventual indébito, seja por meio de repetição ou de compensação.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação e/ou o provimento do recurso para julgar procedente o recuso de apelação interposto pela autora, com a condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
opostos
por
VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA AMORIM
de

decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora
e, ainda,
deu

provimento ao apelo da instituição financeira
para manter os encargos moratórios contratados, via de consequência, julgar improcedente a ação.

Inicialmente, importante consignar que a revisão contratual é um direito que assiste à parte agravante e encontra-se largamente admitida pela jurisprudência majoritária pátria.

No que toca aos juros remuneratórios, vê-se que a r. sentença apresentou
detalhadamente
para cada contrato
sub judice
, a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras (Id 50303483, p. 4/21, do apelo).

Na mesma toada, a decisão monocrática, após a análise pormenorizada de cada instrumento contratual, constatou ausência de
abusividade dos juros em relação à taxa média de mercado divulgado pelo BACEN. De modo que, nos t
ermos da
Súmula 382 do STJ,
seguiram mantidos os juros remuneratórios pactuados.

Diferentemente do que alega a agravante, a decisão monocrática apenas reconheceu pacto expresso da capitalização de juros com relação
aos contratos de empréstimos pessoal no
130826837-2 e 131339187-0
(
Súmula 539, do STJ)
e, com fundamento na Súmula
541

do STJ, admitiu a incidência nos demais contratos, porquanto
a diferença operada entre os juros mensalmente contratados e os anuais, foi suficiente para permitir a cobrança da capitalização na forma contratada, assim como decidiu a r. sentença.

Por fim,
não se verificou pacto acerca da Comissão de Permanência. De modo que seguem mantidos os encargos moratórios pactuados isoladamente (Súmula 296, STJ), razão por que se deu provimento do apelo do banco.

Dessa forma, segue mantida a decisão ora impugnada, sem alteração do ônus de sucumbência.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.
Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno no 1017301-62.2020.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020